Tribunal: STF
Processo: ARE 1581743
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE LEITO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI). ÓBITO DA PACIENTE. AÇÃO/OMISSÃO/NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO APELO.



    1. Trata-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pela ora apelante, ROSINEIDE RODRIGUES DE SOUZA, contra a União, o Estado do Rio Grande do Norte e o Município de Parnamirim, objetivando indenização por danos morais, decorrente da morte de sua genitora, que, segundo afirma, fora decorrente de indisponibilidade de leito em UTI na rede pública;



    2. Na exordial, aduziu a parte autora que no dia 09/07/2019 sua mãe, MARIA SALETE, encontrava-se internada no Hospital Estadual Regional Tarcísio Maia, quando apresentou piora em seu estado de saúde, vindo a ter sepse, sendo preciso amputar membro inferior no dia 16 do mesmo mês, necessitando, após, ser internada em leito de terapia intensiva (UTI). Todavia, relata que, após aguardar, sem sucesso, uma solução administrativa do hospital, buscou auxílio da Defensoria Pública da União, no intento de conseguir um leito de UTI, em função de seu grave quadro de saúde. Nessas circunstâncias, em 19/07/2019, a DPU propôs ação judicial (Processo nº. 0801395-68.2019.4.05.8401), obtendo, na mesma data, tutela de urgência para que no prazo de 24 horas fosse providenciado um leito de UTI em nosocômio público ou privado. Entretanto, no dia 20/07/2019, MARIA SALETE veio a falecer;



    3. O Juiz a quo julgou improcedentes os pedidos;



    4. Em suas razões, a demandante aduz, em suma, que, o fato de ter se passado vários dias sem uma resolução administrativa e a existência de decisão judicial determinando a internação evidenciam a ineficiência dos réus, violando os direitos básicos da vida e a saúde e ocasionando prejuízo irreversível suportado pela família da parte autora a ser compensado pela indenização por danos morais;



    5. Em que pese a situação difícil em que se encontrava a genitora quando precisou de atendimento médico, não é possível extrair do contexto narrado que a ausência de internação foi causa direta e imediata do óbito, tratando-se apenas de correlação;



    6. Ora, como bem ressaltado pelo Juízo a quo , a mãe da autora ajuizou a demanda judicial com pedido de tutela de urgência apenas três dias após a solicitação da vaga em UTI pela médica que a acompanhava, tendo a profissional registrado que o prazo máximo de espera pelo tratamento sem que houvesse complicação do quadro de saúde da paciente era de "dias". Entretanto, a genitora da requerente veio a falecer no dia seguinte ao do ajuizamento da demanda e da concessão da liminar. Isso significa dizer que, diante das circunstâncias da saúde pública do país, não houve demora excessiva e desarrazoada, razão pela qual não resta demonstrado o nexo de causalidade entre a ausência de internação na UTI e a morte;



    7. Ressalte-se que, ainda, que não há alegação da ocorrência de ato ou omissão por parte da equipe médica que pudesse ter ensejado o respectivo falecimento no sentido de descuido, negligência ou imperícia do profissional de saúde ou mesmo a ausência do respectivo profissional, tampouco que no quarto onde a paciente estava internada faltavam os equipamentos necessários à sua recuperação;



    8. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, V e X; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente